Tribunal: TJMT
Processo: 1021983-29.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021983-29.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO YOITI OBANA - CPF: 095.441.328-80 (AGRAVADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), FERNANDO YOITI OBANA - CPF: 095.441.328-80 (AGRAVANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Agravo interno em apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito consignado. Validade comprovada. Descontos em folha autorizados. Utilização do cartão mediante saques. Ausência de abusividade ou vício de consentimento. Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do autor/agravante e deu provimento ao apelo do Banco/réu, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado, para rejeitar os pedidos iniciais do autor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em examinar se a decisão monocrática deve ser reconsiderada, ante a alegação de vício de consentimento na contratação e ocorrência de dano moral.

III. Razões de decidir

3. O agravante não apresenta fatos novos ou fundamentos jurídicos diversos daqueles já analisados na decisão monocrática.

4. A prova dos autos demonstra inequivocamente a validade do contrato de cartão de crédito consignado, com expressa autorização para descontos em folha do valor mínimo da fatura.

5. O agravante utilizou o cartão de crédito mediante saques, conforme comprovado pelos extratos bancários, o que afasta a alegação de desconhecimento da natureza do contrato.

6. Não restou comprovada a ocorrência de vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais.

7. Ausente a comprovação de conduta ilícita ou abusiva por parte do banco, não há fundamento para a restituição em dobro dos valores descontados ou para a indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por FERNANDO YOITI OBANA contra a r. decisão monocrática que rejeitou os declaratórios opostos pelo embargante, mantendo incólume a a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível (Proc. no 1021983-29.2023.8.11.0041) interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e julgou prejudicado o apelo do embargante, reformando a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da ação “
Declaratório de Inexistência de Debito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1021983-29.2023.8.11.0041)

para rejeitar os pedidos iniciais, por considerar que a prova dos autos é inequívoca quanto à validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes e, consequentemente, a legitimidade das cobranças daí decorrentes (cf. Id. no 255481153).

O agravante alega que a decisão agravada carece de fundamentação adequada, e reinsiste em que foi induzido a erro, e que o “
negócio jurídico pactuado entre os litigantes restou viciado em virtude de flagrante abusividade, o dano moral é “in re ipsa”, hipótese em que a mera conduta ilícita já é suficiente para demonstrar os transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor
”.

Pede, pois, provimento ao recurso, para que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida para reformar a sentença, julgando procedente o pedido autoral (cf. Id. n. 267574279).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 271630386)

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a decisão contida no Id. no 255481153 deu provimento ao apelo interposto pelo Banco e julgou prejudicado o apelo interposto pelo agravante, por entender que a prova dos autos é inequívoca quanto à validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes e, consequentemente, a legitimidade das cobranças daí decorrentes.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o agravante não trouxe circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles expostos e exaustivamente analisados quando do julgamento da apelação.

Com efeito, todas as questões suscitadas nas razões do agravo interno foram devidamente enfrentadas na fundamentada decisão monocrática, que apreciou o conjunto probatório e concluiu pela validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, afastando a alegada nulidade e irregular atividade desenvolvida pela instituição financeira agravada.

A pretensão de desconstituição do negócio jurídico foi rechaçada, tendo ficado sobejamente comprovada a ciência do agravante quanto à contratação de cartão de crédito na modalidade consignada, com desconto em folha do valor mínimo da fatura.

As provas produzidas demonstraram que o instrumento contratual denominado “
Termo de Adesão – Cartão de Crédito Bonsucesso
” (cf. Id. no 214951707) contém a expressa autorização do agravante para o desconto mensal de sua remuneração em favor do banco, com vistas à constituição da reserva de margem consignável, bem como para o desconto do valor mínimo da fatura mensal do cartão até a liquidação do saldo devedor.

Não há dúvidas, portanto, de que o negócio jurídico fora validamente celebrado, afastando-se as alegações de falta de transparência e abusividade nas cláusulas contratuais.

As quantias disponibilizadas ao agravante decorreram da própria utilização do cartão de crédito contratado, mediante realização de saques, conforme amplamente comprovado pela instituição financeira agravada, que juntou aos autos os respectivos extratos bancários e histórico de movimentações.

Em suma, o agravante não apresentou fundamentos novos capazes de infirmar a decisão guerreada, que analisou de forma exauriente e fundamentada todas as questões suscitadas nos recursos de apelação, respeitando o devido processo legal e os princípios da colegialidade e do juiz natural.

Por todo o exposto, restou devidamente comprovado nos autos que o instrumento contratual celebrado entre as partes configura inequivocamente a contratação de um cartão de crédito consignado, modalidade sobre a qual o agravante possuía pleno conhecimento e que utilizou regularmente por meio de saques, consoante demonstrado pelos extratos bancários. As cláusulas contratuais são válidas e não apresentam qualquer abusividade, não havendo fundamento jurídico para a pretendida conversão em contrato de empréstimo consignado ou para a aplicação de taxa de juros diversa daquela livremente pactuada. Também não ficou caracterizada conduta ilícita ou abusiva por parte da instituição financeira a ensejar a restituição em dobro dos valores descontados ou o dever de indenizar por suposto dano moral. Assim, presentes todos os requisitos de validade do negócio jurídico e demonstrada a regularidade dos atos praticados pelo banco, não merecem prosperar as insurgências lançadas pelo agravante, que não logrou desconstituir os fundamentos da decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025